Tribunal: STF
Processo: AP 2627
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA e LAURO LOPES VALADARES, em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 12.771/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2024) , imputando-lhes a prática dos crimes previstos no no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 



    Em decisão de 23/7/2024, após manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República, deferi as medidas pleiteadas pela autoridade policial.



    Em 1º/8/2024, o mandado de prisão preventiva de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA foi cumprido e a audiência de custódia foi realizada ( eDoc. 17, fls. 149-151, e eDoc. 18).



    A prisão prisão preventiva de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA foi mantida por decisões proferidas em 8/10/2024 e 17/12/2024.



    Em 4/4/2025, foi realizada a audiência de instrução da presente Ação Penal, ocasião em que se procedeu ao interrogatório da ré, ao final do qual as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP) (eDoc. 68).



    Em 8/5/2025, substitui a prisão preventiva YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA (CPF 302.020.352-04) pela domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição de medidas cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal) (eDoc. 381). 



    A Defesa de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA requereu “o desbloqueio imediato e integral das contas-salário da requerente, com base na natureza alimentar dos valores e na manifesta ilegalidade da constrição (...) o desbloqueio e devolução do veículo Renault Sandero Expression 1.0, cor prata, placa QKI-9277, instrumento de trabalho e locomoção da família” (eDoc. 399).



    A defesa destacou que “as contas bancárias atingidas pela ordem judicial são exclusivamente destinadas ao recebimento de verbas salariais de natureza alimentar, oriundas do cargo público efetivo exercido pela requerente. A Sra. Yette realiza portabilidade do seu salário do Banco do Brasil (Agência 1886-4, Conta-Corrente 8799-8) para o Banco Santander (Agência 3932, Conta-Corrente 01003376-5), e ainda transfere valores para conta conjunta com seu esposo na Caixa Econômica Federal (Agência 3314, Operação 001, Conta-Corrente 00002460-4), por meio da qual quita a prestação de seu imóvel residencial” (eDoc. 399). Requerimento deferido, em parte, em 10/6/2025.



    Em 10/06/2025, determinei o desbloqueio dos valores creditados a título de vencimentos salariais na Conta-Corrente 8799-8, Agência 1886-4, do Banco do Brasil, de titularidade de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA (CPF nº  302.020.352-04), mediante expedição de ofício ao Banco Central do Brasil.



    Em 18/6/2025, o Banco do Brasil requereu esclarecimentos adicionais sobre a liberação dos valores em conta salário. 



    Em 19/6/2025, a defesa da ré YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA solicitou o desbloqueio da conta-salário da requerente, argumentando que “nenhum ofício chegou até o presente momento à referida agência bancária, embora o Banco Central tenha comunicado que, em 11 de junho de 2025, encaminhou ofício ao Banco do Brasil. Ademais, o desbloqueio foi direcionado à conta-corrente da Sra. Yette, e não à sua conta-salário, na qual efetivamente são creditados seus proventos mensais, razão pela qual é imprescindível que o novo ofício seja expedido diretamente ao Banco do Brasil, especificando o desbloqueio da conta-salário da Requerente, onde se encontram os valores de natureza alimentar que garantem a subsistência de toda sua família”(eDoc.425).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Nos termos da decisão de 10/06/2025, foi determinado o desbloqueio dos valores creditados a título de vencimentos salariais na Conta-Salário 4500.008.799-8, Agência 1886-4, do Banco do Brasil, de titularidade de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA (CPF nº  302.020.352-04).



    Diante do exposto, DETERMINO a expedição de ofício ao Banco do Brasil, para cumprimento integral da decisão de 10/6/2025. 



    Deverá a instituição financeira informar sobre o efetivo desbloqueio.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente